Tribunal: TJPA
Processo: 0813230-46.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813230-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, JARI ENERGETICA S/A JESA, JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A, COMPANHIA ENERGETICA DO JARI - CEJA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813230-46.2022.8.14.0000.
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.
AGRAVADO: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ.
AGRAVADO: JARI ENERGETICA S/A.
AGRAVADO: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E REGISTRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIDADE FUNDIÁRIA. INDÍCIOS DE FRAUDES EM CADEIA DOMINIAL. TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE Nº 18/1937. REGISTROS IMOBILIÁRIOS BLOQUEADOS POR PROVIMENTO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS. PERICULUM IN MORA PRESENTE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR O INTERESSE PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Agrária de Santarém que indeferiu tutela provisória de urgência na Ação Civil Pública ajuizada para questionar a validade do Título Definitivo de Propriedade nº 18/1937 e dos registros imobiliários subsequentes, diante de supostos vícios e irregularidades na cadeia dominial do imóvel denominado "Santo Antônio da Cachoeira".
2. Alegação de que o título originário teria sido concedido em desacordo com normas fundiárias da época, resultando em registros imobiliários irregulares e possível usurpação de terras públicas. Pedido de bloqueio das matrículas e registros derivados, bem como de comunicação às autoridades competentes para evitar novas transações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar: (i) a plausibilidade das alegações de irregularidades na cadeia dominial do imóvel e nos registros imobiliários subsequentes; (ii) a possibilidade de concessão de tutela de urgência para impedir novas transações imobiliárias e resguardar a segurança jurídica no sistema registral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O título de propriedade questionado remonta ao ano de 1937, porém há indícios de que sua concessão tenha sido irregular, violando normas fundiárias vigentes à época, com sucessivos desmembramentos e transações baseadas em registros potencialmente nulos.
5. O Provimento nº 01/2004 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará já havia determinado o bloqueio de diversas matrículas relacionadas à Gleba Jari I, onde se insere o imóvel em questão, o que reforça a plausibilidade das alegações do Ministério Público quanto à existência de fraude fundiária.
6. A presunção de legalidade dos atos administrativos não é absoluta, podendo ser afastada diante de indícios de irregularidade, especialmente quando há risco iminente de dano ao patrimônio público e à segurança do sistema registral.
7. O perigo de dano resta evidenciado pelo risco de novas transações imobiliárias sobre áreas cuja titularidade encontra-se sob questionamento judicial, o que pode comprometer a reversão de eventuais nulidades e prejudicar terceiros de boa-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido para determinar: (i) o bloqueio das matrículas e registros imobiliários derivados do Título Definitivo nº 18/1937; (ii) a comunicação aos órgãos competentes para evitar novas transações sobre as áreas envolvidas; (iii) a preservação das provas documentais pertinentes.
Tese de julgamento: 1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante de indícios de nulidade no processo de concessão de títulos de propriedade fundiária. 2. A tutela de urgência deve ser concedida quando há risco iminente de alienação de imóveis cuja cadeia dominial é questionada, visando resguardar a segurança jurídica e o interesse público.
________________________________________
"Dispositivos relevantes citados:" CF/1988, art. 5º, XXII e XXXV; Lei 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), art. 214; Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.015.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.
Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pelo Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. JUÍZO DA VARA AGRÁRIA DE SANTARÉM, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, interposta contra ESTADO DO PARÁ, ITERPA E GRUPO JARI - GRUPO ORSA - JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A.

Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO ajuizou Ação Civil Pública contra o Estado do Pará, o Instituto de Terras do Pará (ITERPA) e as empresas Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A e Jesa – Jari Energética S/A, alegando fraudes fundiárias na cadeia dominial da Gleba Santo Antônio da Cachoeira e seus desmembramentos.

De acordo com a petição inicial, há indícios de grilagem de terras e nulidade do Título Definitivo de Propriedade nº 18, de 1937, bem como irregularidades nos registros imobiliários subsequentes. O MPPA pleiteou, em sede liminar, o bloqueio imediato dos registros imobiliários e das transações envolvendo o imóvel, além da expedição de ordem para que os órgãos públicos envolvidos fornecessem documentos comprobatórios da titularidade e regularidade fundiária.

A tutela provisória foi indeferida pelo Juízo da Vara Agrária de Santarém, sob o fundamento de que não havia probabilidade do direito alegado pelo MPPA, uma vez que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, nos seguintes termos:

“Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará visando a declaração de nulidade e cancelamento de registro imobiliário em face do Estado do Pará, ITERPA e GRUPO JARI - GRUPO ORSA - JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A.
Narra a inicial que através do Inquérito Civil nº008262-031/2016 foi apontando irregularidades nas cadeias dominiais e na origem do imóvel denominado “SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA” e desmembramentos.
Aduz que teria sido constatado que houve ilegalidade nos procedimentos que originaram a expedição do Título de Propriedade nº18 concedido em favor de José Júlio de Andrade em 20/09/1937, que lastreia a cadeia dominial do imóvel “Santo Antônio da Cachoeira”, com área de 492.522,5037ha, atualmente na titularidade imobiliária da empresa Jari Celulose S/A, e, consequentemente, das irregularidades dos registros imobiliários relativos às matrículas abertas no Cartório de Monte Alegre e Almeirim. Pugnou como tutela o bloqueio das escrituras públicas e registros imobiliários referentes ao Imóvel Santo Antônio da Cachoeira e seus desmembramentos.
Juntou documentos.
Este Juízo postergou a análise do pedido de tutela provisória, para apreciação após a formação do contraditório e determinou a citação dos requeridos.
Os requeridos, Estado do Pará, ITERPA e GRUPO JARI - GRUPO ORSA – JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A, apresentaram suas contestações aos autos.
Decido.
Em que pese as alegações do parquet, entendo pela ausência do requisito legal que autoriza a concessão da tutela provisória, qual seja, a probabilidade do direito.
Haja vista que ato administrativo de emissão do Título de Propriedade n. 18 emitido pelo Estado no ano de 1937 se presume como legal, legítimo e verdadeiro.
Isto é, verifica-se a ausência da probabilidade do direito, tendo em vista os requisitos e princípios que regem o ato administrativo, especialmente o princípio da legalidade, no qual a Administração somente pode fazer o que a lei manda, impedindo manifestar vontades aleatórias.
A doutrinadora Maria Sylvia Di Pietro acerca da legitimidade e veracidade do ato administrativo leciona:
“A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presume-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo; presume-se verdadeiros os fatos alegados pela administração. Assim ocorre a relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública.” (Direito Administrativo, pág. 208; 19 edição)
Desta forma, em cognição sumária não merece prosperar o pedido de tutela provisória pleiteado, considerando a presunção relativa de legalidade e veracidade do ato administrativo questionado.
Assim, ante o exposto, pelos motivos elencados acima, INDEFIRO o pedido liminar.
Considerando as apresentações de contestações pelos requeridos nos autos, DETERMINO a intimação da parte autora para manifestação, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 351 do CPC. (...)”

Diante do indeferimento da tutela de urgência, o Ministério Público interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, visando a reforma da decisão interlocutória.

Para tanto alega que o imóvel objeto da lide foi adquirido de forma irregular, com base em cadeia dominial e registros imobiliários eivados de vícios, resultantes de esquema de grilagem de terras.

Afirma que o Título Definitivo nº. 18 (1937) foi expedido de maneira ilegal, com base em processo judicial que não respeitou as formalidades legais e que teve procedência em circunstâncias suspeitas.

Informa que dentre os registros com irregularidade foram verificados os seguintes: Transcrição nº 300, fls. 61-67, Lv. 3-B, de 21/10/1937, CRI de Monte Alegre; Transcrição nº 829, fls. 07-11, Lv 3-E, de 17/01/1949, CRI de Monte Alegre; Matrícula nº 360, fls. 43, Lv, 2-B, 24/08/1976, CRI de Monte Alegre; Matrícula nº 3372, fls. 118, Lv 2-H, aberta em 07/10/1983 no CRI de Almeirim; Matrícula nº 64, fls. 64, Lv. 2-B, aberta em 10/11/19941 no CRI de Almeirim; Matrícula nº 4515, fls. 16, Lv 2-R, aberta em 04/06/1997 no CRI de Monte Alegre e Matrícula nº 364, fls. 160-164, Lv 2-B, aberta no Cartório de Serviço Registral e Notarial do Único Ofício de Almeirim, em 02/12/2015.

Relata que a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior do TJPA publicou o Provimento nº 01, de 27 de fevereiro de 2004, objetivando o cancelamento da Matrícula nº 4554 (Gleba Jari I), resultante da unificação das fusões de diversas transcrições e matrículas das supostas áreas de terras da empresa Jari Celulose S/A, com o consequente cancelamento e bloqueio de todos os registros imobiliários que deram origem à unificação da M-4554 (Gleba Jari I), sendo que àqueles cujos títulos forem possessórios seriam canceladas, e aqueles cujos títulos fossem supostamente de domínio, seriam bloqueadas.

Segue informando que com relação imóvel Santo Antônio da Cachoeira e seus desmembramentos, o Provimento nº 01/2004-CJCI/TJPA bloqueou a Matrícula nº 360, fls. 43, Livro 2-B, de 24/08/1976 e a matrícula nº 4515, fl. 16, L 2-R, de 04/06/1997, ambas do Cartório de registro de Imóveis da Comarca de Monte Alegre, assim como da Transcrição nº 829, fls. 07-11, Lv 3-E, de 17/01/1949, CRI de Monte Alegre e todos os seus imóveis, dentre eles as citadas matrículas, a Matrícula nº. 360 e nº 4515, com área de 126.080,6600ha e 1.483,0000ha, respectivamente.

Segue relatando o agravante que “
o imóvel Santo Antonio da Cachoeira tem como origem o Título Definitivo de Propriedade nº 18, de em 19/07/1937, no qual o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado, Obras Públicas, Terras e Viação, transfere áreas à José Júlio de Andrade, objeto da Transcrição nº 300 do Livro 3-B, fls. 61-67, de 21/10/1937, no CRI de Monte Alegre, com área 492.522,5037ha (quatrocentos e noventa e dois mil quinhentos e vinte e dois hectares cinquenta ares e trinta e sete centiares).

A Transcrição nº 829 do Livro nº 3-E, fls. 07-11, Lv 3-E, de 17/01/1949 do Cartório de Monte Alegre, neste Estado, registra a transferência de diversas áreas, dentre elas a Santo Antonio da Cachoeira, do Coronel José Julio de Andrade para a Empresa Jari Limitada por meio da Escritura Pública de Compra e Venda levada a registro em 24/12/1948 pelo Tabelião Edgar da Gama Chermont, de Belém, no livro 320, fls. 01, com 126.080,6600ha (cento e vinte e seis mil, oitenta hectares e sessenta e seis ares), porção que permanece localizada neste Estado do Pará, enquanto a diferença e porção maior está situada, hoje, no Estado do Amapá.

Em 24/08/1976 foi aberta matrícula própria para o imóvel Santo Antonio da Cachoeira, registrada sob o nº 360, às fls. 43, do Livro 2-B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Alegre/PA, com uma área 126.080 hectares 66 ares e 00 centiares (cento e vinte e seis mil e oitenta hectares, sessenta e seis ares e zero centiares).
”

Segue narrando:
“Em 07/10/1983, a pedido da própria Jari Celulose S/A, então Companhia Florestal Monte Dourado, foi aberta a Matrícula nº 3372, às fls. 118 do Livro 2-H, no Cartório de Serviço Registral e
Notarial do Único Ofício de Almeirim, resultante supostamente do desmembramento feito na Posse
Santo Antonio da Cachoeira. Esta solicitação estaria acompanhada do respectivo memorial descritivo arquivado na serventia, medindo uma área de 531,7334 hectares (quinhentos e trinta e um hectares, setenta e três ares e trinta e quatro centiares), passando a denominar de Silvi-Vila Bananal, conforme descrição constante na matrícula nº 3372. Não há, no entanto, nenhum registro do desmembramento desta matrícula na Matrícula de nº 360, motivo pelo qual não foi bloqueada e/ou cancelada pelo citado Provimento CJCI nº 001, de 27 de fevereiro de 2004.
Em 10/11/1994, a pedido da Jari Celulose S/A, foi realizado um novo desmembramento do imóvel “Santo Antônio da Cachoeira”, registrada na matrícula 360, referente ao imóvel JESA I, correspondente a uma área de 1.483,0000ha (um mil e quatrocentos e oitenta e três hectares), que resultou na abertura da Matrícula nº 64, às fls. 64, do Livro 2-B, no Serviço Registral e Notarial do Único Ofício de Almeirim.
O referido imóvel foi alienado à Jari Energética S.A – JESA, feita em 24/11/1994, por escritura pública de Notas do Cartório Extrajudicial da Comarca de Laranjal do Jari, no Estado do Amapá, às fls. 08 do Lv. 001, e foi registrado no Cartório de Almeirim em 30/11/1994.
Cabe mencionar que a área foi objeto de Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, nos autos do Processo nº 0006791-45.20128.14.0051, ocasião em que não foi reconhecido o direito a indenização pleiteada pelas empresas JARI e JESA, pelos fatos e fundamentos acostados naqueles autos.
Em que pese conste na Matrícula nº 64 como registro anterior a Matrícula de nº 360, referente ao Imóvel Santo Antônio da Cachoeira, observa-se que os efeitos do Provimento CJCI nº 001, de 27 de fevereiro de 2004 também não alcançaram o mencionado registro imobiliário de nº 64, motivo pelo qual não foi bloqueado e/ou cancelado por este Provimento, haja vista que na averbação de desmembramento da área de 1.483,0000ha, consta que corresponde a Matrícula de nº. 4515, às fls. 16, do Livro 2-R, aberta em 04/06/1997, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Alegre/PA. Segundo as informações remetidas pela secretaria da Comissão Permanente de Combate à Grilagem
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a primeira matrícula aberta pelo CRI de Almeirim é de 01/08/1990.
A respeito da Matrícula nº 4515, às fls. 16, do Livro 2-R, de 04/06/1997, do CRI de Monte Alegre/PA, conforme averiguou o Ministério Público, também denominado de JESA I, foi aberta no Cartório de Monte Alegre a pedido da Empresa Jari Celulose S/A, sob justificativa de que até então não havia sido realizado concurso para titular do Cartório da Comarca de Almeirim que já era competente para realizar o referido registro.
Portanto, a Matrícula nº 4515 foi aberta quando o CRI de Monte Alegre já não possuía mais competência para a realização do ato, que se deu posteriormente à abertura da matrícula 64. Destaca-se que os imóveis JESA I, constantes das Matrícula 64 e 4515 possuem a mesma área em hectares e a mesma descrição do imóvel.
Não obstante a existência de dois registros imobiliários sobre o mesmo imóvel, foi realizada a abertura da Matrícula nº 364, fls. 160/164 do Livro 2-B, no Cartório de Serviço Registral e Notarial do Único Ofício de Almeirim, em 02/12/2015, com uma área de terra de 941,4800ha (novecentos e quarenta e um hectares e quarenta e oito ares) localizada no município de Almeirim/PA, com descrição prevista pelo memorial descritivo do registro cartorial constante na matrícula nº 364, desmembrada do imóvel JESA I, registrado na matrícula nº 64, fls. 64 e 64-v, do Lv. 2-B, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Almeirim, cuja proprietária seria a empresa Jari Celulosa, Papel e Embalagens S/A.
O presente desmembramento que resultou na abertura da matrícula nº 364 no CRI de Almeirim ocorreu em razão do protocolo nº 468, fls. 012, do Lv. 1-A, datado de 02/12/2015, com fundamento na sentença prolatada em 15/06/2015, proferida pelo Dr. André Luiz Filo-Creão G. da Fonseca, Juiz de Direito da Vara Agrária de Santarém – PA, na Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, nos autos do Processo nº 0006791-45.20128.14.0051, tendo como requerente ECE PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ nº 09.333.996/0001-21, com sede na Avenida Paulista, 530, 7º andar, Itaim, São Paulo, SP, e de outro lado como requerido Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A e Jesa - Jari Energética S/A.
A área então sob domínio da empresa Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A e Jesa – Jari Energética S/A foi transmitida à adquirente ECE Participações S/A a partir da decisão acima referida e da efetiva abertura da matrícula nº 364 no CRI de Almeirim.”

Destaca que o Ministério Público constatou a sequência de fatos que culminou na abertura das transcrições e matrículas retromencionada. Transcreve:

“
1 - Em junho de 1892, o então vogal da Intendência Municipal de Almeirim, José Julio de Andrade, autorizou a expedição do Título de Posse de uma área de 300,0000ha (trezentos hectares), em nome da Empresa Martins & Irmão que ocupava no lugar denominado Cachoeira, no município de Almeirim, cujo registro foi feito no Livro de Registro de Posse de Almeirim nº 1, fls. 989-991, 03/06/1892 (processo n. 000083/1932 – Autos de Aviventação, às fls. 2087-2090;
2 - Martins & Irmão teriam requerido em 1899 a medição e demarcação judicial para fins de Registro
Torrens da área Santo Antonio da Cachoeira em processo próprio, instruído com o Título de Posse expedido em 03/06/1892. O pedido foi instruído com Título de Posse de uma área de 300,0000 (trezentos) hectares de extensão, cuja demarcação demarcação judicial para fins de Registro Torrens teria reconhecido a área de 492.522,5037ha (quatrocentos e noventa e dois mil quinhentos e vinte e dois hectares cinquenta ares e trinta e sete centiares) (Processo n. SN/1937/SN);
3 - Em 23 de junho de 1932, José Júlio de Andrade, que se declarava proprietário da área, requereu a
designação de um profissional para tirar a linha de demarcação do referido imóvel, nos Autos de Aviventação do Registro Torrens, autuado sob o nº 000083/1932, que, segundo o Engenheiro Civil João Dias da Silva concluiu, teve sua a demarcação realizada sem o revestimento das formalidades legais (processo n. 000083/1932 – Autos de Aviventação, às fls. 2056-2057;
4 - O Coronel José Julio de Andrade, supostamente sucessor da empresa Martins & Irmão requereu judicialmente, nos autos do Processo SN/1937, a reconstituição dos Autos de Medição e Demarcação
Judicial para fins de Registro Torrens iniciados por Martins & Irmão, de acordo com a petição inicial às fls.
02, do Processo n. SN/1937/SN, de uma área 422.522,5013 (quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e dois hectares, cinquenta ares e treze centiares), para que fosse expedido o título de acordo com a sentença que homologou em 02/03/1899, a referida medição e demarcação e determinou que se procedesse à matrícula do imóvel e a expedição do respectivo título.
5 - O processo sn/1937 deu origem ao Título de Propriedade n° 18, registrado às fls. 21 do Livro competente, de 20/09/1937, expedido na forma do artigo 126 do Regulamento de 28/10/1891 e nos direitos
conferidos pelo art. 5º do Decreto nº 410, de 08/10/1891 e artigos 40 e 45 do 195 do Regulamento de 28/10/1891;
6 - No Processo S/N/1937, Autos de Medição e Discriminação, consta a Certidão datada de 03/04/1937
referente à Escritura Pública de Dissolução da Empresa Martins e Irmão de fls. 131, do Lv. 27 Auxiliar, nº
7115 de 06/06/1902, pelo falecimento do sócio Coronel Wenceslau da Bohemia Ferreira, ficando todos os
bens sob a administração do sócio sobrevivente Coronel Manoel Carlos Ferreira Martins, inclusive o imóvel
Santo Antonio da Cachoeira, bem como que fora alienado o imóvel Santo Antonio da Cachoeira para Dias,
Bastos & Andrade em 25/02/1903, de quem era sócio José Júlio de Andrade. Após a dissolução da empresa
Dias, Bastos & Andrade, em 29/03/1904, o Coronel José Júlio de Andrade sucedeu nos ativos e passivos da
empresa;
7 - Às fls. 207-210, do Processo S/N/1937, Autos de Medição e Discriminação, consta a Certidão datada de
06/04/1937, referente à Escritura Pública de Dissolução da Empresa Dias, Bastos e Andrade de 178-179, do
Lv. 73, de 29/03/1904 que diz respeito à transferência dos ativos e passivos, incluindo-se Santo Antonio da
Cachoeira, para o sucessor José Júlio de Andrade. Nesta Escritura consta que a sociedade teria sito constituída por Escritura Pública de 10/06/1902, lavrada no cartório de Notas do 2º ofício da Comarca de Belém. Ocasião em que a firma Dias, Bastos & Companhia teria sido transformada em Dias, Bastos e Andrade após entrada de José Júlio de Andrade;
8 - Não consta em nenhum dos autos analisados Certidão de Escritura de Constituição da Sociedade Dias,
Bastos e Andrade, da qual era sócio o Coronel José Julio de Andrade.”

Informa ainda, que o Ministério Público constatou os requerimentos administrativos que a Empresa Jari e suas antecessoras e sucessoras realizaram junto ao ITERPA, os quais referem-se a diferentes títulos expedidos, tanto Título de Propriedade bem como título de posse e também aos imóveis Santo Antonio da Cachoeira e Jesa I, matrículas Matrícula nº 360, fls. 43, Lv, 2-B, 24/08/1976, CRI de Monte Alegre e Matrícula nº 364, fls. 160-164, Lv 2-B, aberta no Cartório de Serviço Registral e Notarial do Único Ofício de Almeirim, em 02/12/2015. E discrimina:

“1.O Processo nº 2004/96327 tem como interessado a Empresa Jari Celulose S/A e trata do reconhecimento de domínio do imóvel Santo Antonio da Cachoeira. Além da documentação acima mencionada, foi juntado o relatório conclusivo dos procuradores do Estado, referente à análise dos documentos realizada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 001/06-PGE-GAB-ITERPA, de 18 de julho de 2006, publicada no DOE nº 30.731 e o parecer da Procuradoria Jurídica do ITERPA datado de setembro de 2006, que, em relação ao procedimento de Registro Torrens, entendeu que houve fraude objetiva à legislação fundiária e a ilegitimidade José Júlio de Andrade para pedir a restauração dos autos do processo de registro Torrens por não comprovar de forma regular a alegada sucessão em relação à empresa Martins e Irmão.
2. No Processo nº 2006/252127 Jari Florestal e Agropecuária Ltda requereu em 20/07/2006 a Legitimação de Posse de um Título de Propriedade referente ao Imóvel Santo Antonio da Cachoeira, onde juntou Cópia da escritura pública de compra e venda entre Coronel Manoel Carlos Teixeira Martins e Dias Bastos & Andrade. Os autos foram instruídos pela requerente, mas não há qualquer manifestação do ITERPA sobre o pedido.
3. O processo n° 2011/524897, protocolado em 16 de dezembro de 2011, junto ao Instituto de Terras do Pará, se refere ao requerimento de certidão de regularidade dos títulos de origem das terras de propriedade, domínio e posse legitimada das glebas Estirão do Caracuru, Porto Salvo e Santo Antônio da Cachoeira. Segundo o Grupo Orsa Jari Celulose, Papel e Embalagens, a mesma área é objeto do Processo nº 2004/96327 com área demarcada e georreferenciada de 115.986,4406ha (cento e quinze, novecentos e oitenta e seis mil hectares, quarenta e quatro
ares e seis centiares), registrado sob a Matrícula 360 no Cartório de Registro de Imóveis de Monte Alegre/PA.
4. O Processo nº 394865/2016 diz respeito à Gleba Jesa I (área desmembrada da M-360) e M-364, cujo interessado é Jari Celulose S.A., foi instruído com documentos do Grupo Jari requerendo a certificação do real e atual titular das terras, como condição de cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre as Empresas Celulose, Papel e Embalagens S/A e Jari Florestal S/A com o Instituto de Terras do Pará em 06/09/2016. A empresa solicita ao ITERPA a autenticação do Título de Propriedade n. 18 e da localização do imóvel Jesa I, e apresenta mapas e memoriais descritivos dos imóveis, com data de 13/09/2016. Os autos foram instruídos pelo interessado, mas não há qualquer manifestação do ITERPA sobre o pedido.
5. O Processo 396484/2016, se refere ao Imóvel Santo Antonio da Cachoeira, Mat. 360, trata da autenticação do Título de Propriedade n. 18 e da localização do imóvel Santo Antonio da Cachoeira. A área foi dividida em 10 lotes, sendo o primeiro com uma área de 124.751 hectares e perímetro de 160.027,57 m (Identificador no SIG-F nº 84027); o segundo com 27 hectares e perímetro de 2.977, 02m (Identificador no SIG-F nº 84140); o terceiro com 127 hectares e 7.042,40 de perímetro ((Identificador no SIG-F nº 84139); o quarto com 6 hectares e 1.293,35 hectares (Identificador no SIG-F nº 84138); a quinta parte com 31 hectares e 2.449,04m de perímetro (Identificador no SIG-F nº 84137); a sexta parte com 3 hectares e 962,25 m de perímetro (Identificador no SIG-F nº 84136); a sétima parte com 232 hectares e perímetro de 11.339,19m (Identificador no SIG-F nº 84135; a oitava parte com 5 hectares e perímetro de 1.330,61m (Identificador no SIG-F nº 84134); a nona parte com 10 hectares e 1.280,96m de perímetro (Identificador no SIG-F nº 84133; e décima parte com 25 hectares e perímetro de2.684,04m (Identificador no SIG-F nº
84132). A soma dessas áreas equivale a 125.217 hectares. Não foi possível identificar a justificativa para a divisão da área em pequenos lotes.
6. o ITERPA informou que de 126.080,0066 hectares localizados no Estado do Pará, 1.483hectares foi certificado na Certidão n. 101, de 13.03.2012 que se refere ao desmembramento da área. A soma 1.483hectares e os 125.217 hectares apresentados nos memoriais descritivos é de 127.0600 hectares, por tanto maior que o tamanho apresentado no Título n. 18.”

Alega que há provas documentais robustas apontando inconsistências nos registros imobiliários, tais como: transferências sucessivas de propriedade baseadas em títulos anteriormente questionados, superposição de matrículas e transcrições imobiliárias em diferentes cartórios e registros imobiliários bloqueados por Provimento da Corregedoria do TJPA.

Assevera que o princípio da autotutela administrativa permite a revisão e anulação de atos administrativos e registros imobiliários nulos, inclusive por iniciativa do Poder Judiciário.

Destaca que a Constituição Federal (art. 5º, XXXV) assegura a inafastabilidade da jurisdição, permitindo que o Judiciário revise atos administrativos ilegais e a Súmula 473 do STF autoriza a Administração a anular seus próprios atos quando ilegais, e o Judiciário pode determinar essa anulação quando provocado.

Afirma que o perigo da demora está demonstrado, pois a continuidade dos registros imobiliários pode consolidar direitos fraudulentos, dificultando a reversão da posse das terras para o patrimônio público.

Ao pleiteia, em sede de tutela antecipada:

1) O imediato bloqueio da Escritura Pública de Compra e Venda, L 320, fls. 01/36, Cartório Chermont - 1º Tabelionato de Notas de Belém/PA, lavrada em 24 de dezembro de 1948, por meio da qual a Empresa Jari adquiriu diversos imóveis, dentre eles o Imóvel Santo Antonio da Cachoeira, no que tange ao referido imóvel;
2) O imediato bloqueio da transferência do imóvel Santo Antonio da Cachoeira para o Coronel Manoel Carlos Ferreira Martins na Escritura Pública de Dissolução da Empresa Martins e Irmão nº 7115, L 27 Auxiliar, fls. 131, lavrada em 06 de junho de 1902, nas Notas do Tabelião Lauro Chaves, na cidade de Belém/PA, pelo falecimento do sócio Coronel Wenceslau da Bohemia Ferreira, ficando todos os bens sob a administração do sócio sobrevivente Coronel para o Manoel Carlos Ferreira Martins.
3) O imediato bloqueio da transferência do imóvel Santo Antonio da Cachoeira para a empresa Dias, Bastos & Andrade na Escritura Pública de Compra e Venda, entre o Coronel Manoel Ferreira Martins, sócio sobrevivente da empresa Martins & Irmão, sua esposa, dona Florisbella Mendes Gemaque Martins, e a empresa Dias, Bastos & Andrade, representada pelo Coronel José Júlio de Andrade, L. 3, fls. 78v-85, lavrada em 25 de fevereiro de 1903, Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Gurupá.
4) O imediato bloqueio da transferência do imóvel Santo Antonio da Cachoeira para o Coronel José Júlio de Andrade na Escritura, após a dissolução da empresa Dias, Bastos & Andrade, lavrada em 29 de março de 1904, no Cartório do 2º ofício da Comarca de Belém, pelo qual o Coronel José Júlio de Andrade sucedeu nos ativos e passivos da empresa a referida empresa.
5) O bloqueio dos seguintes registros imobiliários do CRI de Monte Alegre e Almeirim:
5.1. Transcrição nº 300, fls. 61-67, L 3-B, CRI Monte Alegre, de 21/10/1937;
5.2. Transcrição nº 829, fls. 07-11, L 3-E, CRI de Monte Alegre, de 17/01/1949;
5.3. Matrícula nº 360, fls. 43, L 2-B, CRI de Monte Alegre, de 24/08/1976;
5.4. Matrícula nº 3372, fls. 118, Lv 2-H, CRI de Almeirim, de 07/10/1983;
5.5. Matrícula nº 64, fls. 64, Lv. 2-B, CRI de Almeirim, de 10/11/1994;
5.6. Matrícula nº 4515, fls. 16, L 2-R, CRI de Monte Alegre, de 04/06/1997;
5.7. Matrícula nº 364, fls. 160-164, Lv 2-B, CRI de Almeirim, de 02/12/2015;
6) Impor obrigação de fazer, de modo a determinar que a Empresa Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A e Jesa – Jari energética S/A expeça divulgação de fato relevante nos termos da Instrução nº 352/2002 da Comissão de Valores Mobiliários - CVM a fim de que a CVM e investidores tenham ciência da existência da presente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará que questiona a validade do direito de propriedade da Grupo Orsa – Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A e Jesa – Jari Energética S/A em relação às áreas das matrículas objeto da presente demanda em decorrência de nulidade no Título Definitivo nº 18, nas fraudes do procedimento de medicação e demarcação para fins de registro Torrens e irregularidades nos registros públicos;
7) A determinação, ao Cartório de Monte Alegre e Almeirim, de remessa das certidões das matrículas indicadas no item “e” disposto acima, haja vista que consistem em importante elemento probatório no presente caso;
8) A determinação, ao ITERPA, de remessa de todos os processos em trâmite no órgão cujo requerimento foi realizado pela Empresa Jari S/A, mencionadas nesta ação e que e se referem aos imóveis constantes das matrículas indicadas no item “e” e foram mencionadas na presente Ação (000083/1932, SN/1937, 03128/1967, 03127/1967, 2004/96327, 252127/2006, 2011/524897, 396484/2016 e nº 394865/2016), bem como demais processos que possam ter sido requeridos posteriormente, haja vista que consistem em importante elemento probatório no presente caso;
9) Determinar o cancelamento de eventual cadastro no SIGEF do INCRA e no CAR do imóvel junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade; e
10) Com a nulidade do título e bloqueio das matrículas e transcrições, reconhecer tratar- se de terra pública, impondo-se ao Estado do Pará e ao ITERPA a obrigação de promover, no que couber, excetuando-se áreas da União, a arrecadação, a destinação e a regularização das áreas estaduais objeto da presente ação, dando prioridade a demanda de comunidades tradicionais e extrativistas da região, e não legitimar eventual título de posse da atual empresa, em razão de não enquadramento ao parágrafo único, do artigo 26 da Lei 8878 de 08 de julho de 2019.

No mérito recursal pleiteia:

“Seja regular o seu processamento e efeito devolutivo, sendo ao final dado provimento ao recurso no mérito, a fim de que a Decisão recorrida seja reformada.”

Em análise preliminar, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal. ID 11914721.

A agravada JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A e JESA – JARI ENERGÉTICA S/A apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento. ID 12265057.

JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A e JESA – JARI ENERGÉTICA S/A interpuseram Agravo Interno, ID 12265057, aduzindo que:

“
(...) restou evidente que o Agravante, preliminarmente, não satisfez o requisito da dialeticidade recursal, posto que reproduziu integralmente a petição inicial, realizando somente as alterações de forma necessárias à interposição de um Agravo de Instrumento, não impugnando os argumentos do magistrado a quo.
Ainda, não conseguiu demonstrar a probabilidade de seu direito para além das alegações e narrativa da exordial e da peça recursal, ausentes provas a embasar seu arrazoado.
No mesmo sentido, o perigo de dano foi alegado de forma superficial e genérica, de maneira meramente formal, o que não pode ser admitido para justificar as tutelas provisórias de profundo impacto pleiteadas pelo MPPA.
Por fim, no que diz respeito aos pedidos específicos, nota-se que o parquet além de ter formulado pedidos alguns pedidos impossíveis, deixou de justificar algumas das medidas e nas poucas que justificou, apresentou razões genéricas e totalmente embasadas nas suas conclusões extraídas do inquérito civil que deixou de apresentar ao judiciário e a estas Agravadas.
Em contrapartida, as Agravadas trouxeram argumentos robustos de direito que tem o condão de ilidir o fumus boni iuris alegado pelo MPPA, demonstrou a ausência de urgência nas medidas pleiteadas pelo parquet e impugnou especificamente cada uma das medidas requeridas pelo Agravante, demonstrando concretamente os efeitos nefastos que trarão às Agravadas, bem como à coletividade, motivo pelo o recurso, preliminarmente, não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade e, na remota hipótese de ser admitido, não deve ser provido, mantendo-se a r. Decisão de primeiro grau tal como lançada, integralmente.”

O Estado do Pará se absteve de se manifestar quanto ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno. ID 12613436.

A COMPANHIA ENERGÉTICA DO JARI – CEJA (“CEJA”), incorporadora da ECE PARTICIPAÇÕES S.A. (“ECE”) apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e interpôs Agravo Interno. ID 12646096.

O INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. ID 12751689.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA se manifestou pelo total provimento do recurso. ID 13452621.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu contrarrazões ao Agravo Interno. ID 13452631.

O INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA peticionou nos autos informando que disponibilizou no Sistema PJE cópias digitalizadas dos processos 1983/1932, 1967/3128, 1967/3127, 2004/96327, 2006/252127, 2011/524897, todos no interesse da empresa Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A. Assim, requereu que fosse dado como cumprida a determinação judicial.

As empresas Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A e Jari Energética S/A peticionaram alegando que a decisão foi baseada em provas indiretas e insuficientes, sem que as instâncias inferiores pudessem analisá-las diretamente. Alegam inexistência de duplicidade de matrículas e irregularidades fundiárias, pois a concessão das terras ocorreu sob a Constituição de 1891, afastando qualquer vício. Argumentam que não há perigo na demora, uma vez que detêm a propriedade e posse da área desde 1948, e que a decisão impugnada compromete suas atividades empresariais e ambientais, incluindo a comercialização de créditos de carbono e projetos sustentáveis (REDD+). Defendem que o cancelamento do SIGEF e do CAR traria caos fundiário, permitindo registros indevidos e prejudicando relações jurídicas e financeiras. Diante disso, pedem a revogação da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.021, §2º do CPC. ID 13937547.
Ao analisar o pedido supramencionado, revoguei a tutela recursal anteriormente concedida, indeferindo o efeito ativo, para manter a decisão proferida pelo Magistrado a quo, até ulterior deliberação, nos seguintes termos: (ID 13998310)

“Assim, neste momento, considerando a existência de argumentos novos que demonstram o risco iminente de graves prejuízos às atividades empresariais das agravadas, bem como à população local, considerando que as empresas são as maiores geradoras de emprego e renda da região, decido pela revogação da decisão constante do ID 11914721.
Ante ao exposto, sem entrar no mérito do presente recurso, apenas considerando os requisitos necessários para a concessão/manutenção da tutela antecipada recursal, ei por bem, revogar a decisão anterior (ID 11914721), indeferindo o efeito ativo pleiteado, mantendo a decisão proferida pelo Magistrado a quo, até ulterior deliberação.
Notifique o Juízo a quo dos termos da presente decisão.
Oficie-se ao Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, na Comarca de Almeirim/PA, onde tramita o processo de recuperação judicial nº. 0800359-72.2021.8.14.9100, dando ciência da presente decisão e solicitando informações quanto a possíveis situações que possam alterar a situação atual dos bens pertencentes às empresas recuperandas.”

A Companhia Energética do Jari – CEJA apresentou manifestação nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará para chamar o feito à ordem e solicitar a regularização de sua inclusão no polo passivo do recurso, além da apreciação de seu Agravo Interno pendente de julgamento. A CEJA esclarece que, apesar de não ter sido parte originalmente na ação de origem, foi posteriormente citada por ser legítima proprietária de parcelas das áreas registradas nas matrículas impugnadas. No entanto, houve um erro no sistema PJE, que cadastrou seus advogados como representantes da Jari Energética S.A. (JESA), empresa distinta da CEJA. Assim requereu: A correção cadastral no PJE para formalizar sua participação no feito e a apreciação de seu Agravo Interno, ainda não analisado pelo Tribunal. ID 14111169.

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs agravo interno, ID 14819042, aduzindo a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, justificando a manutenção da tutela de urgência para evitar novas transações imobiliárias fraudulentas. Assim como aponta inconsistências na documentação que originou os registros do imóvel, reforçando a necessidade de bloqueio das matrículas e escrituras e destaca que a Corregedoria do TJPA, por meio do Provimento nº 01/2004, já cancelou registros semelhantes. Assim, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática e restabelecimento da tutela recursal anteriormente concedida e, caso não reconsiderada, requer a apreciação pelo órgão colegiado para reforma da decisão e reestabelecimento da tutela de urgência.

A JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A (“Jari”) e JESA – JARI ENERGÉTICA S/A (“Jesa”) apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado. ID 16850894.

A Companhia Energética do Jari – CEJA (“CEJA”), incorporadora da ECE Participações S.A. (“ECE”) apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Ministério Público. ID 16856369.

O Instituto de Terras do Pará – ITERPA se absteve de se manifestar quanto ao Agravo Interno interposto pelo Parquet. ID 17291237.

É o relatório.

VOTO

Voto.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

O presente recurso, Agravo de Instrumento, possui natureza eminentemente interlocutória, destinado a impugnar decisões que causem gravame imediato à parte, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em razão de sua função específica, a apreciação do agravo deve se restringir à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ou da viabilidade da medida impugnada, não se prestando à análise do mérito da ação principal.

A cognição exercida pelo órgão julgador em sede de agravo de instrumento é sumária e limitada à aferição da presença, ou não, do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, requisitos essenciais para concessão de medidas de urgência. O
fumus boni iuris
refere-se à plausibilidade do direito alegado pela parte agravante, enquanto o
periculum in mora
diz respeito ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso a decisão recorrida não seja reformada de imediato.

Dessa forma, é vedado ao Tribunal, no julgamento do agravo de instrumento, adentrar no exame aprofundado do mérito da demanda principal, sob pena de supressão indevida da competência do juízo de origem e de afronta ao devido processo legal. A apreciação das questões meritórias deve ocorrer no momento processual adequado, mediante ampla instrução probatória e contraditório, de modo a garantir a segurança jurídica e a regularidade da prestação jurisdicional.

Dito isto, destaco que o cerne da presente controvérsia reside na existência de indícios de fraudes fundiárias na cadeia dominial do imóvel em questão, culminando no questionamento da validade do Título Definitivo de Propriedade nº 18 (1937) e dos registros imobiliários subsequentes.

O Juízo a quo indeferiu a tutela provisória sob o fundamento de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Contudo, a documentação apresentada pelo Ministério Público aponta vícios formais e materiais nos registros imobiliários, que, se comprovados, configuram nulidade insanável dos atos administrativos subjacentes.

Pois bem.

A decisão proferida na antecipação de tutela deve ter como fundamento a verificação, em juízo de cognição sumária, da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. O primeiro diz respeito à plausibilidade jurídica do direito invocado, enquanto o segundo refere-se ao risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação caso a medida não seja concedida de imediato.

No caso específico, após análise detalhada dos autos e documentos anexados, verifico que não se pode ignorar os indícios de que as transações imobiliárias relativas ao imóvel Santo Antônio da Cachoeira foram permeadas por irregularidades.

Segundo alegação do Ministério Público restou identificada inconsistências significativas na cadeia dominial do imóvel, desde a expedição do Título Definitivo n.º 18, o que compromete toda a regularidade registral do bem, posto que foi constatada a abertura de novas matrículas e a realização de sucessivas transações sobre o mesmo imóvel o que suspostamente ocorreram sem observância dos princípios que regem o sistema registral imobiliário.

Outro aspecto relevante que merece destaque é o fato de que o Tribunal de Justiça do Estado, por meio do Provimento nº 01/2004-CJCI, determinou o bloqueio e o cancelamento de registros imobiliários irregulares, abrangendo as transcrições e matrículas decorrentes da Gleba Jari I, na qual está inserido o imóvel em questão. Ainda assim, foram efetuados novos registros, o que sugere a ocorrência de possível irregularidade, contrariando a determinação judicial e reforçando a necessidade de intervenção para evitar a perpetuação de ilícitos no sistema registral.

Segundo apuração realizada pelo Ministério Público do Estado, o Título Definitivo nº 18, que fundamenta a propriedade, foi expedido de maneira irregular, comprometendo todas as transcrições e matrículas subsequentes registradas nos Cartórios de Registro de Imóveis (CRIs) de Monte Alegre e Almeirim.

Ocorre que, conforme já mencionado a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), por meio do Provimento nº 01/2004, já havia determinado o cancelamento e bloqueio dos registros imobiliários que deram origem à unificação da gleba Jari I. Vejamos as considerações do Provimento nº. 01/2004 – CJCI:

“Declara o cancelamento e bloqueio das transcrições e matrículas, registros e averbações dos imóveis rurais abaixo arrolados, referentes ao Cartório de Registro de Imóveis e anexos da Comarca de Monte Alegre/PA.
A Excelentíssima Senhora Desembargadora CARMENCIN MARQUES CAVALCANTE, Corregedora Geral de Justiça das Comarcas do Interior do Estado, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que nos autos do Inquérito Civil Público instaurado pela Portaria nº 02/2001, datada de 09 de março, da lavra do Exmo. Sr. Promotor de Justiça da Comarca de Almeirim, restou apurado a ocorrência de fraude por ocasião da unificação das áreas de terras da empresa Jari Celulose S/A. por meio da qual surgiu a Gleba Jari I, visto que simples posses foram transformadas em propriedade, em razão do quê grandes quantidades de terras devolutas do Estado passaram documentalmente para o domínio da empresa anteriormente mencionada;
CONSIDERANDO que a correição extraordinária realizada por determinação desta Corregedoria no Cartório Extrajudicial do 1º Ofício (Registro de Imóveis e Notas) da Comarca de Monte Alegre, originada em consequência do que se apurou nos autos do Inquérito Civil Público, detectou, além daquela referida no parágrafo acima, outras ilegalidades, tais como a que versa ainda sobre a unificação antes mencionada, que se realizou em desconformidade com a prescrição do art. 169 da Lei dos Registros Públicos, segundo a qual todo assentamento imobiliário, salvo as exceções previstas nos incisos I e II do dispositivo citado, deve ser efetuado no cartório da situação do imóvel, o que não ocorreu no caso da unificação em questão, efetuada no dia 11 de agosto de 1998, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Alegre, quando já não era competente para a lavratura do ato, visto que o município de Almeirim, onde se situam as terras unificadas, deixara de integrar a sua circunscrição, isto desde o dia 08 de maio de 1990, oportunidade em que por intermédio da Portaria nº 0388, da lavra da presidência do TJE, o cartório extrajudicial de Almeirim, passou a ter competência para o Registro de Imóveis;
CONSIDERANDO que em virtude da unificação decorrente das fusões das transcrições e matrículas das supostas áreas de terras da empresa Jari Celulose S/A, sob a numeração 4.554 e denominação Gleba Jari I, ter sido efetuada em desconformidade com as prescrições legais que norteiam a matéria, torna-se imprescindível o cancelamento da matricula 4.554, por força do que estabelece o art. 214 da Lei nº 6.015/73 (LRP), o qual estabelece que, diante de nulidades de pleno direito, se promova, independentemente de ação direta, o cancelamento referido;
CONSIDERANDO que a expressão "independentemente de ação direta", constante do dispositivo antes mencionado, expressa a desnecessidade de uma demanda deduzida e juízo para alcançar-se o cancelamento, porquanto pode e deve ser ele obtido pela via administrativa ou correicional, isto, inclusive, por força do que reza o art. 236, § 1º, da Constituição Federal de 1988, atribuindo ao Poder Judiciário a fiscalização dos atos dos notários e registradores e o Art. 214, da Lei nº 6.015 de 1973, pelo qual "As nulidades de pleno direito, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta", já que em tal hipótese haverá tão somente análise do ato de registro, não havendo que se falar em prévia audiência dos participantes do título causal ou mesmo de eventuais interessados, posto que, não participaram eles do ato, advindo daí a orientação de que, nesse caso, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
CONSIDERANDO que o Oficial do Registro é, de acordo com o dispositivo constitucional ao norte citado, um delegado do serviço público, portanto um agente da Administração, apesar de ser um particular, enquadrando-se a atividade que ele desempenha como ato administrativo inteiramente regulamentada por lei, disso se conclui que o cancelamento é um ato jurídico em sentido estrito, de natureza administrativa, cuja legalidade deve sofrer o controle de legalidade do Poder Judiciário, porém não como órgão jurisdicionai, cm que lhe é constitucionalmente garantido o exame de qualquer ato jurídico, mas como órgão administrativo, em cujo papel cabe-lhe a fiscalização por intermédio de correições, visitas correcionais etc., com atribuição para apurar irregularidades ou ilegalidades e sanar aquelas porventura detectadas, de conformidade, com a Lei que regula a matéria e a Jurisprudência dos Tribunais;
CONSIDERANDO que demonstrada a ilegalidade da unificação numa única matrícula dos imóveis supostamente pertencentes à empresa Jari Celulose S/A o cancelamento da mencionada matrícula toma-se imprescindível, conforme os termos do art. 214 da Lei dos Registros Públicos;
CONSIDERANDO que com o cancelamento supracitado as transcrições e matrículas que deram origem à referida unificação serão restauradas automaticamente, e aquelas cujos títulos forem possessórios serão também canceladas, diante da nulidade absoluta, enquanto que em relação aquelas decorrentes de assentos realizados com base em títulos supostamente de domínio impõe-se o bloqueio, até que judicialmente se possa dirimir a questão, onerando-se ainda, como medida lógica, o mesmo cancelamento dos registros e averbações constantes desses atos;”

No presente caso, segundo consta dos autos, o título de propriedade remonta ao ano de 1937, mas desde sua origem estaria viciado, pois, inicialmente, teria sido utilizado apenas um título de posse para realizar medições e demarcações do imóvel, o que violaria os Decretos nº 451-B/1850 e nº 955-A/1890, normas que estabelecem a exigência de título de domínio válido para a abertura de registros imobiliários.

Outro aspecto relevante consiste no fato de que, em 1994, o imóvel foi alienado à empresa Jari Energética S.A. (JESA) por meio de escritura pública lavrada no Cartório da Comarca de Laranjal do Jari/AP, sendo posteriormente registrado no Cartório de Almeirim. Contudo, verificou-se que os efeitos do Provimento CJCI nº 001/2004 não abrangeram a Matrícula nº 64, o que possivelmente viabilizou a continuidade de transações imobiliárias viciadas.

Além do mais, segundo o Ministério Público, em 1997, foi aberta uma nova matrícula (nº 4515) no Cartório de Monte Alegre, mesmo quando este já não possuía competência para tal ato.

O problema teria se agravado com a abertura de registros imobiliários sobre a mesma área, conforme constatado nas Matrículas 64 e 4515 e, posteriormente, na Matrícula nº 364, criada em 2015 no Cartório de Almeirim, com base em uma Ação de Desapropriação por Utilidade Pública. Essa matrícula consolidou a transmissão do imóvel para a empresa ECE Participações S.A., formalizando a aquisição da propriedade da Jari Celulose, Papel e Embalagens S.A. e JESA – Jari Energética S.A.

Há também a possibilidade de que a criação da matrícula tenha sido realizada sobre uma área que excede o limite estabelecido pela Constituição, sem a devida autorização legislativa, configurando, assim, uma séria infração ao ordenamento registral e constitucional.

Portando, conforme se observa, no âmbito da revisão própria e limitada desse tipo de recurso, após analisar as alegações das partes em confronto com as provas apresentadas até o momento, não identifico motivo ou fundamento que justifique o indeferimento do pedido recursal.

É certo que a questão exige uma instrução probatória mais ampla e detalhada para que o juízo da causa possa firmar seu convencimento de maneira mais segura quanto à controvérsia. No entanto, durante o período necessário para a devida instrução processual, considero essencial adotar a cautela de manter bloqueadas as matrículas em questão.

A referida afirmação fundamenta-se na gravidade da situação evidenciada pela possibilidade de que irregularidades possam resultar na alienação indevida de terras públicas, comprometendo o patrimônio fundiário estadual. Ademais, é importante ressaltar que a omissão do Estado e do Instituto de Terras do Pará (ITERPA) diante das irregularidades constatadas reforça a necessidade de atuação do Poder Judiciário, a fim de evitar a perpetuação de atos lesivos ao patrimônio público. No presente caso, além da plausibilidade do direito alegado pelo Ministério Público, o risco iminente de novas transações imobiliárias sobre áreas viciadas desde a origem impõe a necessidade de medidas cautelares.

É fundamental destacar que a tutela de urgência concedida em sede recursal tem como principal objetivo impedir a realização de novas negociações envolvendo imóveis cujas matrículas apresentam vícios evidentes, assegurando a proteção do sistema registral e do patrimônio público. A prática da grilagem de terras não apenas afronta normas registrárias, mas também perpetua um ciclo de exclusão social e causa impactos ambientais negativos, afetando comunidades vulneráveis e agravando a instabilidade na posse da terra.

Dessa forma, após uma análise mais aprofundada dos autos, concluo que o deferimento da tutela de urgência recursal revela-se indispensável para resguardar o interesse público, prevenir a perpetuação de ilegalidades e garantir que o trâmite processual ocorra sem que os bens litigiosos sejam modificados de maneira que inviabilize uma solução definitiva e justa.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO COM O PROPÓSITO DE IMPEDIR DESMEMBRAMENTOS E/OU A TRANSFERÊNCIA DA SUA PROPRIEDADE PARA TERCEIROS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EM DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA. SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DE AMBAS AS PARTES E DE TERCEIROS DE BOA-FÉ ENQUANTO SE AGUARDA O PROCESSAMENTO DO FEITO. FUNDADO RISCO DE DANO GRAVE E IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Suspenso o bloqueio da matrícula, será possível o desmembramento e a transferência da propriedade do imóvel para inúmeras pessoas, inviabilizando a satisfação de eventual direito que venha a ser reconhecido em favor do recorrido ou causando grave prejuízo para terceiros, que venham a adquirir o bem acreditando estar livre de qualquer ônus. 2. A manutenção da cautelar deferida pelo juízo de primeiro grau é medida prudente e, portanto, que se impõe diante da complexidade dos fatos narrados por ambas as partes envolvidas no conflito e da circunstância de que a esfera jurídica de terceiros possa vir a ser atingida. (TJ-BA - AI: 01601129220158050909, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2017).
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR TERCEIRO DE BOA-FÉ. ART. 214, § 3º, DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 294 do CPC/15 dispõe que a tutela provisória de urgência pode ter a natureza cautelar ou antecipatória e pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. E, mais adiante, o artigo 300 do CPC/15 estabelece que ?A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo?. 2. Da análise dos autos, depreende-se que a versão apresentada pelo Agravado e os documentos que instruem os autos principais permitem concluir pela plausabilidade do direito invocado, quanto à possível irregularidade do contrato de compra e venda que culminou com o registro do imóvel em favor dos Agravantes. Constata-se também a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da possibilidade de a transferência da propriedade do imóvel atingir terceiros de boa-fé. 3. A Lei de Registros Publicos dispõe no art. 214, § 3º, que ?se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar, de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel?. 4. Diante da controvérsia existente nos autos, é prudente a concessão da medida cautelar de bloqueio da matrícula do imóvel, sendo necessário o esclarecimento dos fatos durante a instrução probatória. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 0733780-15.2023.8.07.0000 1808858, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 30/01/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/02/2024)

Pois bem, conforme consignado no relatório, ao proceder à análise inicial do pleito recursal, entendi por bem deferir a tutela antecipada, determinando o bloqueio das matrículas imobiliárias. Posteriormente, em razão das alegações expostas em contrarrazões e no agravo interno, reexaminei a matéria e revi o posicionamento anteriormente adotado, culminando na revogação da medida liminar.

No entanto, por ocasião do julgamento do mérito recursal, tornou-se possível uma avaliação mais aprofundada dos fatos e dos argumentos suscitados por ambas as partes, o que permitiu a formulação da conclusão ora delineada.

Cumpre destacar que, embora os atos administrativos sejam dotados de presunção de legitimidade, tal presunção não é absoluta, mas sim relativa, podendo ser afastada sempre que forem apresentados indícios consistentes de ilegalidade. Não se pode, portanto, admitir que essa presunção opere de forma irrestrita, especialmente quando há fundadas suspeitas de irregularidade na aquisição do imóvel em questão.

Ademais, a presunção de legalidade dos atos administrativos não constitui óbice ao controle jurisdicional, na medida em que, havendo elementos que evidenciem a possibilidade de vício ou irregularidade, compete ao Poder Judiciário exercer a fiscalização cabível, garantindo a observância dos princípios da legalidade, moralidade e segurança jurídica.

Dessa forma, o provimento do Agravo de Instrumento revela-se medida imperiosa, visando resguardar a efetividade da ação e prevenir riscos tanto a terceiros quanto ao Estado. A manutenção da decisão impugnada poderia ensejar consequências irreversíveis, comprometendo a segurança jurídica e, eventualmente, tornando inviável o retorno ao status quo ante, caso a nulidade registral venha a ser reconhecida no julgamento do mérito. Assim, a concessão da tutela recursal mostra-se necessária para garantir a adequada preservação dos direitos envolvidos e a regularidade do patrimônio imobiliário em questão, especialmente considerando que as empresas envolvidas se encontram em processo de recuperação judicial.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para determinar:

I - O imediato bloqueio da Escritura Pública de Compra e Venda, L 320, fls. 01/36, Cartório Chermont - 1º Tabelionato de Notas de Belém/PA, lavrada em 24 de dezembro de 1948, por meio da qual a Empresa Jari adquiriu diversos imóveis, dentre eles o Imóvel Santo Antonio da Cachoeira, no que tange ao referido imóvel;
II - O imediato bloqueio da transferência do imóvel Santo Antonio da Cachoeira para o Coronel Manoel Carlos Ferreira Martins na Escritura Pública de Dissolução da Empresa Martins e Irmão nº 7115, L 27 Auxiliar, fls. 131, lavrada em 06 de junho de 1902, nas Notas do Tabelião Lauro Chaves, na cidade de Belém/PA, pelo falecimento do sócio Coronel Wenceslau da Bohemia Ferreira, ficando todos os bens sob a administração do sócio sobrevivente Coronel para o Manoel Carlos Ferreira Martins.
III -_O imediato bloqueio da transferência do imóvel Santo Antonio da Cachoeira para a empresa Dias, Bastos & Andrade na Escritura Pública de Compra e Venda, entre o Coronel Manoel Ferreira Martins, sócio sobrevivente da empresa Martins & Irmão, sua esposa, dona Florisbella Mendes Gemaque Martins, e a empresa Dias, Bastos & Andrade, representada pelo Coronel José Júlio de Andrade, L. 3, fls. 78v-85, lavrada em 25 de fevereiro de 1903, Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Gurupá.
IV - O imediato bloqueio da transferência do imóvel Santo Antonio da Cachoeira para o Coronel José Júlio de Andrade na Escritura, após a dissolução da empresa Dias, Bastos & Andrade, lavrada em 29 de março de 1904, no Cartório do 2º ofício da Comarca de Belém, pelo qual o Coronel José Júlio de Andrade sucedeu nos ativos e passivos da empresa a referida empresa.
V - O bloqueio dos seguintes registros imobiliários do CRI de Monte Alegre e Almeirim:
V. 1 - Transcrição nº 300, fls. 61-67, L 3-B, CRI Monte Alegre, de 21/10/1937;
V.2 - Transcrição nº 829, fls. 07-11, L 3-E, CRI de Monte Alegre, de 17/01/1949;
V.3 - Matrícula nº 360, fls. 43, L 2-B, CRI de Monte Alegre, de 24/08/1976;
V.4 - Matrícula nº 3372, fls. 118, Lv 2-H, CRI de Almeirim, de 07/10/1983;
V.5 - Matrícula nº 64, fls. 64, Lv. 2-B, CRI de Almeirim, de 10/11/1994;
V.6 - Matrícula nº 4515, fls. 16, L 2-R, CRI de Monte Alegre, de 04/06/1997;
V.7 - Matrícula nº 364, fls. 160-164, Lv 2-B, CRI de Almeirim, de 02/12/2015;
VI – Determino ainda, que a Empresa Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A e Jesa – Jari energética S/A expeça divulgação de fato relevante nos termos da Instrução nº 352/2002 da Comissão de Valores Mobiliários - CVM a fim de que a CVM e investidores tenham ciência da existência da presente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará que questiona a validade do direito de propriedade da Grupo Orsa – Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A e Jesa – Jari Energética S/A em relação às áreas das matrículas objeto da presente demanda em decorrência de nulidade no Título Definitivo nº 18, nas fraudes do procedimento de medicação e demarcação para fins de registro Torrens e irregularidades nos registros públicos;
VII - Determino ao Cartório de Monte Alegre e Almeirim, a remessa das certidões das matrículas indicadas no item “V” disposto acima, haja vista que consistem em importante elemento probatório no presente caso;

VIII - Determino ao ITERPA, a remessa de cópia de todos os processos em trâmite no órgão cujo requerimento foi realizado pela Empresa Jari S/A, mencionadas nesta ação e que e se referem aos imóveis constantes das matrículas indicadas no item “e” e foram mencionadas na presente Ação (000083/1932, SN/1937, 03128/1967, 03127/1967, 2004/96327, 252127/2006, 2011/524897, 396484/2016 e nº 394865/2016), bem como demais processos que possam ter sido requeridos posteriormente, haja vista que consistem em importante elemento probatório no presente feito, caso não tenha sido cumprida em sua integralidade;
IX - Determino o cancelamento PROVISÓRIO de eventual cadastro no SIGEF do INCRA e no CAR do imóvel junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade;
Diante do julgamento do presente Agravo de Instrumento, restam prejudicados os Agravos internos interpostos por: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A (“Jari”) e JESA – JARI ENERGÉTICA S/A (“Jesa”), ID 12265921; COMPANHIA ENERGÉTICA DO JARI – CEJA (“CEJA”), incorporadora da ECE PARTICIPAÇÕES S.A. (“ECE”), ID 12646096, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ID 14819042.

Notifique-se o Magistrado a quo.

Intime-se as partes.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

É como voto.
Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 18/03/2025